Tribunal: STF
Processo: ADI 6664
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador do Estado de Rondônia ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 143, parágrafos 4º, 5º, e 6º, e 144, caput, da Constituição do Estado de Rondônia, com redação dada pela Emenda de n. 141/2020, que dispõe sobre os agentes de trânsito.



     A Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil (AGTBrasil), mediante a petição/STF n. 26.958/2024, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o tema da ação. Destaca a representatividade em âmbito nacional. Afirma possuir interesse direto no pronunciamento do Tribunal, em virtude do impacto na categoria representada.



    2. A postulante preenche os requisitos para ingressar neste processo na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal — relevância da questão, representatividade do postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação. 



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a Justiça, é pertinente a intervenção do requerente.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



4. Publique-se. 



Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente